Tribunal: STF
Processo: RE 87119
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
Recurso extraordinário. Matéria trabalhista. Acórdão que não se pôs em conflito com as normas constitucionais invocadas, de modo a suscitar a competência desta Corte por via do art. 142 da Constituição Federal. Recurso extraordinário não conhecido.